Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009817-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES ROCHA - CPF: 064.817.361-53 (AGRAVANTE), IONE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 001.821.151-86 (AGRAVANTE), EUGENIO FLORENTINO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 006.952.201-44 (AGRAVADO), DIRCE FLORENTINA DE SOUZA - CPF: 474.232.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO FLORENTINO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 076.408.036-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA FREITAS RUSH (TERCEIRO INTERESSADO), INÁ BERNARDES DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BERNARDES DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUE, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO RESCISÓRIA – NÃO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CUSTAS INICIAIS E DA IMPORTÂNCIA DO ARTIGO 968, II, CPC – OPOSIÇÃO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBJETIVANDO REDISCUTIR QUESTÃO PRECLUSA E A REFORMA DA DECISÃO – INTEGRATIVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2.o, DO CPC – DECISÕES MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 968, § 3.o, CPC, além dos casos previstos no artigo 330, a petição inicial da Ação Rescisória será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II, do
caput
, daquele dispositivo (art. 968). Ou seja, é indispensável o depósito da importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa, para o ajuizamento da Ação Rescisória.

2- No caso concreto, depois de acolhida a impugnação do valor da causa, os Autores/Agravantes foram intimados para recolher tanto a diferença das custas quanto do depósito do artigo 968, II, CPC; todavia, formularam pedido de substituição do depósito de 5% (cinco por cento), por caução. Indeferido o pedido e concedido novo prazo para o recolhimento de ambas as quantias, sob pena de indeferimento da petição inicial, quedaram-se inertes. Indeferida a exordial e extinto o processo sem resolução do mérito, opuseram Recurso de Embargos de Declaração alegando omissão no julgado, no que tange ao pedido de substituição do depósito de cinco por cento pela caução, o que deu azo à imposição da multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do Recurso Integrativo.

3-
Agravo Interno em que os Recorrentes tentam novamente rediscutir questão há muito preclusa, já que não se insurgiram a tempo e modo corretos contra a decisão proferida em 07/08/2020 (Id. 53106953), em que indeferi o pedido de substituição do recolhimento da importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa, por caução.

4- Se o pedido de substituição do depósito do artigo 968, inciso II, do CPC pela caução, já havia sido indeferido, e se os Agravantes não se insurgiram contra aquela decisão no tempo e modo corretos; seja por meio de embargos de declaração alegando omissão ou por Agravo Interno com o intuito de reformá-la, não poderiam, depois de já decorrido o prazo e quando indeferida a petição inicial, querer rediscutir aquele tema, ao pretexto de que a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito é omissa.

É evidente que a multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1009817-30.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Rubens Rodrigues Rocha
e
Ione Ribeiro da Rocha
,

em virtude da decisão de Id. 55382974, em que indeferi a petição inicial e, de conseguinte, julguei extinta, sem resolução do mérito, a Ação Rescisória ajuizada em face do
Espólio de Jovilina Dias de Jesus
,
representado pelo inventariante Eugênio Florentino de Araújo.

Antes de interporem este Recurso, os Agravantes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados com a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC, fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, porque opuseram o recurso aclaratório com a nítida intenção de alterar a decisão agravada (Id. 59575970).

Neste Agravo, os Recorrentes reiteram a tese de que a decisão que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória é omissa porque houve tempestiva oferta de caução, como forma de assegurar o pagamento do depósito dos 5% (cinco por cento) previsto no artigo 968, inciso II, do CPC.

Afirmam que o Recurso Aclaratório tinha manifesto propósito de prequestionamento e não pode ser considerado protelatório, motivo pelo qual deve ser afastada a multa ali imposta.

De outro vértice, reiteram a possibilidade de substituição do depósito a que alude o artigo 968, inciso II, do CPC, por caução.

Ao final, pugnam pela retratação do
decisum
, ou que o Agravo seja julgado procedente pela Câmara.

Embora intimado, o Espólio Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 6605490).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 04/07/2019, os Agravantes
Rubens Rodrigues Rocha
e
Ione Ribeiro da Rocha
ajuizaram Ação Rescisória em face do
Espólio de Jovilina Dias de Jesus
,
representado pelo inventariante Eugênio Florentino de Araújo.

Um dia depois, 05/07/2019, os Autores/Agravantes juntaram o comprovante do pagamento das custas judiciais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e informaram que não haviam recolhido o valor correspondente aos 5% (cinco por cento) do valor da causa, porque estavam aguardando a liberação do sistema.

Em 16/07/2019, depois de o processo ser a mim redistribuído, constatei que até aquela data não haviam juntado o comprovante do depósito previsto no inciso II, do artigo 968 do CPC. Assim, eles foram intimados para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovassem o recolhimento da importância, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Cumprindo a ordem, comprovaram o depósito no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor dado à causa (Id. 8787291).

O pedido liminar foi analisado e indeferido (Id. 8926781), o que deu azo à interposição de Recurso de Agravo Interno pelos Autores/Agravantes, que foi desprovido, à unanimidade, em 05/03/2020.

Citado, o Espólio apresentou contestação em que, além de rechaçar os termos da petição inicial, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e impugnou o valor dado à causa.

Depois da manifestação dos Requerentes/Agravantes (Id. 43291984), proferi a decisão de Id. 51082472, datada de 22/07/2020, em que acolhi a impugnação, atribui à causa o valor de R$ 2.301.700,20 (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos reais e vinte centavos) e determinei que o Requerido/Agravado comprovasse a necessidade do benefício pleiteado.

Assim, o Requerido/Agravado foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, e os Autores/Agravantes para, no mesmo prazo, recolher a diferença da custas processuais e da importância de 5% (cinco por cento), ambos sobre o novo valor da causa, R$ 2.301.700,20 (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos reais e vinte centavos), sob pena de indeferimento da inicial.

O Espólio pediu dilação de prazo para a juntada dos documentos (Id. 52588980) e os Agravantes juntaram a petição de Id. 52788467, assinada eletronicamente pelo advogado dos Recorrentes em 02/08/2020, em que ofereceram caução para o cumprimento de parte da ordem anterior, qual seja: o recolhimento da diferença das custas iniciais e da multa do artigo 968, inciso II, do CPC.

Em 07/08/2020, deferi o pedido do Espólio Agravado e concedi o prazo de 15 (quinze) dias para que apresentasse documentos para comprovar a necessidade da justiça gratuita.

Sobre o pedido formulado pelos Autores/Agravantes, consignei mais uma vez que se fazia necessário o depósito da importância de 5% (cinco por cento), bem como o recolhimento da diferença das custas processuais, por meio de guia específica, ambos sobre o novo valor da causa, R$ 2.301.700,20 (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos reais e vinte centavos). Assim, novamente determinei a intimação dos Agravantes para que, em 05 (cinco) dias, procedessem ao pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Devidamente intimados, os Autores/Agravantes quedaram-se inertes. Com a juntada dos documentos pelo Espólio Recorrido, os autos foram remetidos à conclusão e, ao analisá-los, proferi a decisão agravada, cuja redação tem o seguinte teor,
verbis
:

Vistos etc.

Na decisão de Id. 51082472 acolhi a impugnação ao valor da causa e, de conseguinte, os Autores foram intimados para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher a diferença da custas processuais e da importância correspondente a 5% (cinco por cento), ambos sobre o novo valor da causa -
R$ 2.301.700,20 (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos reais e vinte centavos),
sob pena de indeferimento da inicial.

Na mesma ocasião, diante do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Requerido, ele foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido.

Após a manifestação das partes, concedi o prazo de 15 (quinze) dias para que o Requerido apresentasse os documentos e, no que tange ao pedido formulado pelos Autores (Id. 52788467), reiterei que deveriam depositar a importância de 5% (cinco por cento), bem como recolher a diferença das custas processuais, por meio de guia específica, ambos sobre o novo valor da causa (R$ 2.301.700,20). Assim, os Autores foram novamente intimados para proceder ao pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Conforme se observa do Id. 54304484, o Espólio Apelado juntou aos autos documentos que comprovam que o monte mor expressa valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Id. 54304486).

Nessa esteira, considerando que a Corte Superior firmou o entendimento de que a concessão do benefício da justiça gratuita ao Espólio exige demonstração de que a expressão econômica do monte partilhável
é diminuta e que não tem condições de pagar as custas processuais, ainda que parceladamente, o que não é o caso dos autos,
indefiro o pedido de gratuidade

formulado pelo Espólio Requerido.

De outro vértice, consoante se extrai da certidão de Id. 54671471, os Requerentes não recolheram a diferença das custas e do depósito de 5% (cinco por cento). Deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Dessa forma, a petição inicial deve ser indeferida, conforme estabelece o artigo 968, § 3.o, do CPC, cuja redação é a seguinte: “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.”

Por fim, tendo em vista que o Requerido integrou a lide, seu Advogado deve ser remunerado pelo trabalho desenvolvido, tal qual determina o artigo 85, do CPC.

Na hipótese, o valor da causa da Ação da Rescisória foi fixado
R$ 2.301.700,20 (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos reais e vinte centavos)
e, dito isso, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deveria, em regra, ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da causa, já que o § 6.o, do artigo 85, do CPC, estabelece que:

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Todavia, sabe-se que a jurisprudência diverge quanto à aplicação dos honorários quando a causa tem valor vultoso, tanto que a Segunda Seção do STJ afetou o REsp. 1812301/SC e o REsp. 1822171/SC (Tema 1046), para que sejam julgados sob a sistemática dos repetitivos, delimitando a controvérsia na “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do artigo 85, § 2.o e 8.o, do Código de Processo Civil de 2015.”

Destaco que embora já tenha proferido decisões no sentido de que a fixação por equidade somente é possível nos casos expressos no § 8.o, do artigo 85, do CPC, quais sejam: causas em que o valor do proveito econômico é inestimável ou irrisório e naquelas em que o valor da causa for muito baixo; após os atuais precedentes do STJ, cotejados com os dispositivos legais, passei a entender que há situações em que suas particularidades devem prevalecer.

Não se pode olvidar que o valor da causa, muitas vezes, não reflete a sua complexidade e muito menos retrata, o trabalho empreendido pelos patronos.

Assim, até que o STJ julgue o tema e pacifique a questão, tenho que, independentemente do valor da causa irrisório ou elevado, nas situações dos autos, os honorários devem ser fixados por equidade, de modo proporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, observando, por óbvio, as particularidades.

Aliás, este tem sido o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme se observa dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO, SEM COMPLEXIDADE, ÚNICA PETIÇÃO PROTOCOLADA, RESOLUÇÃO RÁPIDA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o, DO ARTIGO 85 DO CPC, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS, POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO.
Não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8o, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa remuneração devido ao advogado pelos serviços prestados
.
Verificada que a causa não teve complexidade concreta, solução rápida, foi apresentada uma única peça, com tese acolhida pela parte autora, e que a aplicação, levando em conta o percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, é desproporcional, importando em enriquecimento sem causa do advogado, deve ser aplicada, em analogia o §8o, do artigo 85 do CPC.
(N.U 1000331-70.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 28/07/2020). (sem grifos no original)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BAIXA DO PROTESTO ANTES DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA LIMINAR – APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO. Ainda que o apelante sustente que tenha realizado a baixa do protesto, antes de intimado da decisão liminar que determinou a sua suspensão, é certo que ele foi efetivado após o ajuizamento da ação, razão pela qual não há falar em perda superveniente do objeto.
Nas causas em que o proveito econômico é elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8o.

Dessa forma, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais
. (N.U 0009539-08.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 12/02/2020).

Portanto, ainda que o valor da causa seja alto, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a verba honorária deve ser fixada em valor condizente com o trabalho realizado pelo patrono da parte, evitando, assim, o enriquecimento indevido.

Durante o trâmite desta Ação Rescisória, o Requerido apresentou contestação e impugnou o valor da causa; atendeu à intimação e manifestou quanto ao pedido de produção de provas; pediu dilação de prazo e, depois, requestou a juntada de documentos no intuito de comprovar os requisitos necessários à concessão da justiça gratuita.

Nessa esteira, observados os critérios elencados nos incisos do § 2.o (do artigo 85 do CPC) - grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço - e atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputo condizente com o caso, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Tal montante remunera o profissional que é indispensável à administração da Justiça (CF, art. 133) e não é capaz de promover o enriquecimento indevido.

Pontes de Miranda elucida que:

O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço).
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 4a ed., tomo I, Forense, 1995, p. 396).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 968, § 3o c/c art. 485, inciso I, do CPC,
indefiro a inicial

e, por conseguinte, julgo extinta a ação sem resolução do mérito.

Condeno os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

[...]

Conforme já exposto, publicada a decisão, os Autores/Agravantes opuseram Recurso de Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado com a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Rubens Rodrigues Rocha
e
Ione Ribeiro Rocha
, em virtude da decisão de Id. 55382974, em que indeferi a petição inicial e, de conseguinte, extingui, sem resolução do mérito, a Ação Rescisória ajuizada pelos Recorrentes.

Em suas razões, os Embargantes alegam que há omissão no decisum no que tange ao indeferimento do bem imóvel ofertado como garantia na Ação Rescisória.

Aduz que a questão concernente à possibilidade de oferecimento de bem como garantia, no lugar do depósito de 5% (cinco por cento), que alude o artigo 968, inciso II, do CPC, não foi apreciada.

Sustenta que “a substituição da caução é possível com o amparo pela lei que possibilita o oferecimento de caução real” e que, na hipótese, os documentos comprovam que o imóvel oferecido “excede em muito o valor da obrigação, significando garantia totalmente plausível para o caso do artigo 488, inciso II do Código de Processo Civil.”

Asseveram que, por meio da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel e da autorização autenticada em cartório pelo proprietário, comprovaram a idoneidade da garantia.

Argumentam que não podem ser penalizados e que é faculdade da parte a substituição da caução em dinheiro por caução real.

Reiteram que “a possibilidade da substituição do depósito por caução real é clara” e que tal fato não foi apreciado, o que resulta em omissão.

Ao final, pedem o provimento do recurso, a fim de seja sanado o vício apontado, permitindo a caução real do bem imóvel como garantia de depósito na ação rescisória e, de conseguinte, seja determinado o prosseguimento do feito.

Embora intimado para apresentar defesa, o Espólio Embargado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 59162486).

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Não há qualquer omissão a ser sanada.

Ressai dos autos que quando o Embargado apresentou Contestação, ele impugnou o valor da causa.

A impugnação foi acolhida, atribuindo-se à Ação Rescisória, o valor de
R$ 2.301.700,20 (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos reais e vinte centavos), consoante a avaliação do imóvel. De conseguinte, os Autores/Embargantes foram intimados para, no prazo de 05 (cinco dias), recolherem a diferença das custas processuais e a importância de 5% (cinco por cento), ambos sobre o novo valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Não foi interposto qualquer recurso contra a citada decisão e os Autores/Embargantes protocolizaram a petição de Id. 52788467, em que ofereceram caução.

Na oportunidade, alegaram que “o depósito é uma caução da multa em que o autor pode ser condenado caso tenha proposto lide temerária, evidenciada pela unanimidade do colegiado no sentido de julgá-la inadmissível ou improcedente, revelando, assim que é licito realizar a caução por garantia real, que conforme se observa nos documentos excede em muito o valor da obrigação, significando garantia plausível para o caso do artigo 488, inciso II do Código de Processo Civil.”

Na decisão de Id. 53106953, indeferi o pedido e reiterei que, nos termos do artigo 698, inciso II, do CPC, é indispensável o depósito da importância de 5% (cinco por cento), bem como o recolhimento da diferença das custas processuais, por meio de guia específica. Logo, concedi mais 05 (cinco) dias, para que os Autores/Embargantes procedessem ao pagamento, sob pena de indeferimento da inicial.

Em 20/08/2020, foi certificado o decurso do prazo pelos Requerentes/Embargantes, sem qualquer manifestação (Id. 54671471).

Assim, a petição inicial foi indeferida, nos termos do artigo 968, § 3.o, do CPC, pois segundo o citado dispositivo, “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.”

Nota-se que a decisão não é omissa. Na verdade, quando foi proferida a decisão embargada, a questão concernente ao pedido de substituição do valor do depósito por caução real já estava preclusa, motivo pelo qual não foi abordada.

Ou seja, se os Embargantes entenderam que a decisão que indeferiu o pedido de substituição do depósito por caução real foi omissa, deveriam ter oposto Embargos Declaratórios contra aquela decisão e, em não fazendo, operou-se a preclusão.

Sabe-se que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Assim, quando uma questão é decidida no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, pois a matéria somente pode ser reapreciada por órgão superior se, oportunamente, o interessado interpor o recurso cabível.

Logo, preclusa a matéria, não cabe a rediscussão porque “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507, CPC).

Nota-se, claramente, que sob a pecha de que a decisão é omissa, os Embargantes
pretendem reformá-la, para que seja acolhido o pedido de substituição do depósito de 5% (cinco) por cento por caução real, com o consequente prosseguimento da Ação Rescisória,

o que não é concebível por esta via,
pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional
.

É de sabença dos operadores do Direito que não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a reapreciação da matéria
, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão do julgado.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso o jurisdicionado “não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.” (EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Portanto, tendo em vista que este recurso tem como finalidade de reexame de tese arguida em ocasião anterior e preclusa quando do julgamento da Ação Rescisória, está caracterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.o, do CPC, tal qual orienta o STJ:

[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração
e condeno os Recorrentes ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.

[...]

Inconformados, Rubens Rodrigues Rocha e Ione Ribeiro Rocha, reiteram a tese de que a decisão que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória é omissa porque houve tempestiva oferta de caução, como forma de assegurar o pagamento do depósito dos 5% (cinco por cento) previsto no artigo 968, inciso II, do CPC.

Afirmam que o Recurso Aclaratório tinha manifesto propósito de prequestionamento e não pode ser considerado protelatório, motivo pelo qual deve ser afastada a multa ali imposta.

De outro vértice, reiteram a possibilidade de substituição do depósito a que alude o artigo 968, inciso II, do CPC, por caução.

Em que pesem aos argumentos vertidos pelos Agravantes, não vejo motivos para a reforma das decisões.

Com efeito, basta a leitura das razões expostas pelos Agravantes no Recurso Aclaratório (Id. 57032511), para constatar que, sob a pecha de que a decisão anterior ficou omissa, objetivaram NITIDAMENTE, reformá-la.

E mais: rediscutiram, e tentam novamente rediscutir neste Agravo, questão há muito preclusa,
já que não se insurgiram a tempo e modo oportunos contra a decisão proferida em 07/08/2020 (Id. 53106953), em que indeferi o pedido de substituição do recolhimento da importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa, por caução.

Neste caso, se o pedido de substituição do depósito do artigo 968, inciso II, do CPC pela caução, já havia sido indeferido, e se os Agravantes não se insurgiram contra aquela decisão no tempo e modo corretos; seja por meio de embargos de declaração alegando omissão ou por Agravo Interno com o intuito de reformá-la,
não poderiam e não podem, depois de já decorrido o prazo e quando indeferida a petição inicial, querer rediscutir aquele tema, ao pretexto de que a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito é omissa.

É evidente que a multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC, deve ser mantida, pois conforme o entendimento firmado no STJ, a oposição de embargos de declaração visando rediscutir matéria já apreciada e decidida, deixa evidente o caráter meramente procrastinatório do recurso.

No que tange ao argumento de que opuseram o Recurso Integrativo com o intuito de prequestionar a matéria e que, por esse motivo, deve ser afastada a multa imposta, vale lembrar que se a questão que delimitou a controvérsia já foi analisada, não há necessidade de oposição de recurso aclaratório para fins de prequestionamento, pois de acordo com o artigo 1.052, do CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento [...]”
.

Assim, tendo em vista que a questão já havia sido analisada e decidida, e que os Agravantes não interpuseram qualquer recurso contra ela no momento oportuno, não havia a necessidade de oposição de aclaratórios para fins de prequestionamento, o que afasta a incidência do Verbete Sumular 98 do STJ, e inevitável, a fixação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. (AgInt no AREsp 1587105/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020).

Por fim, e para que fique bem evidente, conforme exposto, além de não terem recolhido a diferença da importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa, que os Agravantes pediram a substituição por caução, eles também não recolheram a diferença das custas iniciais da Ação Rescisória, e sobre este montante nada alegaram, o que inequivocadamente também acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Com essas considerações e sem mais delongas,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de aplicar a multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC, aos Recorrentes, porque o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e recurso que não impugna os fundamentos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020